Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado. Confira-se:



    ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.



    I – Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.



    II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.



    (Grifei)



    Ressalta sua condição de entidade sindical de grau superior. Afirma representar empresas do setor de hotelaria e turismo, em todo o território nacional. Destaca os impactos do novo entendimento nas referidas empresas.



    Segundo narra, o TST, por meio de construção jurisprudencial, equiparou a higienização de banheiros e a coleta de lixo de quartos de hotel à coleta de lixo urbano. Sustenta que a orientação anterior do Tribunal, superada com o advento da súmula, era no sentido de que a limpeza e a respectiva coleta de lixo de banheiros em locais de grande circulação não poderiam ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, por não se enquadrarem na classificação de lixo urbano contida na Norma Regulamentadora n. 15, instituída pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.



    Defende o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental para combater violações advindas de enunciados e súmulas daquela Corte Superior. Cita precedentes. Anota inexistir outro meio processual hábil para sanar a controvérsia de forma abrangente e imediata. Apontando disparidade no tratamento dado ao TST em recursos interpostos por trabalhadores e empregadores, frisa obstado o acesso destes à jurisdição.



    Articula com a violação aos princípios da legalidade (CF, arts. 5º, II, e 7º, XXIII) e da separação dos Poderes (CF, arts. 2º e 60, § 4º, III). Alega que a Justiça especializada atuou como legislador positivo, usurpando a competência do Poder Executivo para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Evoca a jurisprudência do Supremo.



    Sublinha o caráter taxativo do rol de atividades tidas por insalubres no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15. Assinala afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante a ampliação das hipóteses lá previstas. Alude aos enunciados n. 194 e 460 da Súmula desta Corte.



    Salienta a competência do Ministério do Trabalho para definir as atividades consideradas insalubres bem como disciplinar sobre os critérios de caracterização de insalubridade. Remete ao art. 190 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Discorre sobre as diferenças técnicas entre os resíduos sólidos produzidos no âmbito de quartos de hotel e aqueles encontrados nas atividades de coleta e industrialização de lixo urbano. Menciona a Resolução n. 358, de 29 de abril de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007.



    Diz que, ao considerar atividade salubre como sendo insalubre, o TST acaba por ameaçar o sistema de previdência social com um provável desequilíbrio financeiro, ante a necessidade de concessão de aposentadorias especiais sem previsão financeira e orçamentária.



    Quanto ao risco, realça o impacto econômico e financeiro sobre os empreendimentos do setor de hotelaria.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos processos judiciais a versarem a matéria disciplinada no enunciado n. 448, item II, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo desta ação.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 31 de junho de 2023, a eminente ministra Rosa Weber, então Presidente desta Corte, consignou não se amoldar o caso à hipótese do inciso VIII do art. 13 do Regimento Interno. Contra aquela decisão, a requerente interpôs agravo (eDoc 56) no qual reitera a alegação de risco de dano irreversível.



    Adotei o rito previsto no art. 6º da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999.



    O Tribunal Superior do Trabalho, representado pelo Ministro Presidente, informa ter firmado entendimento de que a limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não constituem atividades insalubres, porquanto não equiparadas ao recolhimento de lixo urbano a que se refere o Anexo 14 da NR-15 da Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Aponta a distinção do labor em residências e escritórios da limpeza de banheiros em locais de grande circulação de pessoas, como estação ferroviária, escolas públicas e privadas, centro de eventos de hotel, universidades e órgão do poder público, o que levou à edição do enunciado n. 448 da Súmula do TST. Noticia a evolução da jurisprudência para incluir estabelecimentos de hotelaria entre aqueles que ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista a utilização dos banheiros por público numeroso e diversificado, com rodízio frequente de hóspedes, o que caracteriza o contato permanente com agentes biológicos patogênicos típicos, em equivalência de condições à coleta de lixo urbano. Destaca a conformidade do entendimento jurisprudencial com a legislação infraconstitucional pertinente. Ressalta que o enunciado da Súmula de Tribunal não configura ato do poder público que possa conduzir à efetiva lesão a preceito fundamental.



    O Advogado-Geral da União suscita, preliminarmente, a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Assevera estar em discussão a interpretação sobre o alcance da regra prevista na Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Discorre acerca da viabilidade do questionamento da matéria na via difusa, ficando inobservado o requisito da subsidiariedade. No mérito, sublinha que a generalidade do Anexo 14 da NR-15 da Portaria n. 3.214/1978/MTE permite a interpretação judicial questionada, sobretudo em se tratando de medida protetiva ao trabalhador. Aduz que a edição do enunciado da Súmula decorre de legítima interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, órgão jurisdicional que possui o papel de aplicar e uniformizar a interpretação da legislação trabalhista. Manifesta-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial.



    O Procurador-Geral da República entende cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar bloco de decisões sobre determinado tema. Diz observado o princípio da subsidiariedade. No mérito, afirma inexistir ofensa aos princípios da divisão funcional do Poder, da legalidade e da reserva legal. Pontua não ultrapassar os limites do exercício hermenêutico da Corte Trabalhista a ampliação da hipótese de incidência do enunciado sumular de modo a abarcar os profissionais que exercem atividade de limpeza e coleta de lixo em habitações hoteleiras. Opina pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pesem os argumentos lançados na inicial, entendo ser caso de não se admitir a presente ação.



    Questiona-se, na espécie, o padrão decisório do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de enquadrar as atividades de higienização e coleta de lixo de quartos de hotel na regra do item II do verbete n. 448 da Súmula daquela Corte especializada. Reproduzo o enunciado:



    ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.



    I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.



    II A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.



    (Grifei)



    O referido verbete sumular surgiu da interpretação atribuída pelo TST à expressão “lixo urbano (coleta e industrialização)”, constante do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, que arrola as atividades insalubres.



    A despeito da alegação de inconstitucionalidade por violação aos preceitos fundamentais da separação dos Poderes (CF, arts. 2º e 60, § 4º, III) e da legalidade (CF, art. 5º, II, e 7º, XXIII), o exame do pedido demandaria o confronto do padrão decisório do TST com atos normativos infralegais.



    O direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres está ancorado no inciso XXIII do art. 7º da Lei Maior, dispositivo que delega à lei ordinária a disciplina do tema. No ponto, a regulamentação se encontra no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, que define como atividades ou operações insalubres “aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”.



    A CLT fixa, também, no art. 190, a competência do Ministério do Trabalho para “[aprovar] o quadro das atividades e operações insalubres e [adotar] normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes”.



    Essa competência já foi reafirmada pelo Supremo, conforme se depreende dos enunciados n. 194 e 460 da Súmula desta Corte:



    Súmula 194



    É competente o Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres.



    Súmula 460



    Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social.



    (Grifei)



    O rol de atividades insalubres propriamente dito – que a requerente afirma ter sofrido inovação indevida por iniciativa do TST –, consta não de lei, mas do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, ato normativo secundário.



    A análise das inconstitucionalidades apontadas nesta ADPF exigiria o exame daqueles atos infralegais, frutos do exercício regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de aferir se o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a interpretar as normas ali constantes, ou se inovou na regulamentação da matéria, adentrando em tema reservado ao Ministro de Estado, providência que não se admite em sede de controle abstrato de constitucionalidade.



    Conforme entendimento consolidado no Supremo, os atos de natureza secundária subordinam-se às normas primárias, às quais se vinculam e que, em regra, visam regulamentar. Eventual conflito de constitucionalidade, se houvesse, ocorreria entre a norma primária e a Constituição, jamais entre o ato secundário e a Lei Fundamental, caso em que não caberia, vale dizer, o controle concentrado. É o que se extrai de julgados representados pelas ementas a seguir transcritas:



    CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido.



    (ADPF 210 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 21 de junho de 2013 – grifei)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 169 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14 de outubro de 2013)



    3. Ante o exposto, não conheço desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, em consequência, o agravo interno interposto.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente